Tribunal: TJSP
Processo: 2201532-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Prestação de serviços em condomínio (portaria). Ação de indenização decorrente de furto de bens no interior de uma das unidades autônomas.
Diante das alegações constantes tanto da exordial quanto das contestações, afigura-se prudente a colheita de depoimento pessoal das partes, a fim de eliminar dúvidas sobre as narrativas apresentadas.
Recurso provido.